Tribunal: CARF
Processo: 17734.721486/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721486/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
ANDRÉ RAMOS AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 18a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), acórdão no 16-85-786, de
13/02/2019 (e-fls. 49/54), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente
contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 33/38).
Intimado da referida decisão em 01/03/2019, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 57), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 02/04/2019 (e-fls. 60/63),
no qual, após historiar o encadeamento do procedimento administrativo desde a Autuação Fiscal.
até o momento da decisão da autoridade piso, suscita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721486/2018-79
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721486/2018-79

1. Rechaça todos os argumentos que foram expendidos pela autoridade de piso
ao proferir a sua decisão, declinando a legislação regente da matéria, inclusive
acórdãos deste órgão colegiado;
2. Reafirma que as sessões com a psicóloga Lysa Karina Cardoso foram
realizadas e os seus respectivos pagamentos, sendo, que ao seu entender, teria
havido arbitrariedade por parte da autoridade lançadora em não considerar a
devida dedução;
3. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou aos autos os documentos que se encontram colacionados
às e-fls. 64/85, inclusive uma declaração fornecida pela profissional Lysa Karina Cardoso (e-fls.
73), visando a corroborar a sua tese defensiva.
Alfim da sua peça recursal pede o recorrente (e-fls. 63):
Ill-DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, REQUER-SE a total procedência do presente recurso, para que
seja declarada insubsistente a conclusão da fiscalização e, consequentemente,
cancelado o débito fiscal reclamado, por ser medida de direito que se impõe à espécie.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão ora devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância e que se encontra devidamente consubstanciada nas razões de recurso aquela atinente à
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721486/2018-79

possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que foram realizados com o
profissional psicólogo Lysa Karina Cardoso no montante de R$ 20.000,00.
Despesas Médicas/Odontológicas/Psicólogos
Afirmou em seu voto o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a questão,
que fica fazendo parte da presente fundamentação nos termos do artigo 57,§ 3o do RICARF (e-
fls. 145):
Os documentos e esclarecimentos apresentados foram analisados e considerados
insuficientes pela fiscalização, conforme consta na Descrição dos Fatos de fl. 36:
Glosa do valor de R$20.000,00 referente a pagamento À psicóloga, sem que houvesse
nenhum laudo médico recomendando tal procedimento.
Na impugnação, para comprovação das despesas médicas glosadas, o interessado
apresenta os documentos de fls. 08 a 22. Entretanto esses documentos também são
insuficientes para comprovação de despesas médicas.
Os documentos de fls. 08 e 09 são laudos de avaliação específicos que atestam ser o
impugnante portador de deficiência física para fins de aquisição de veículo com
isenção de IPI, conforme inciso IV do art. 1o da Lei no 8.989/1995.
Quanto aos demais documentos, verifica-se que os valores constantes nos recibos
apresentados após Termo de Intimação Fiscal (fls. 44/45) são diferentes dos valores
constantes na Declaração de fl. 10 e recibos de fls. 11/22, apresentados na
impugnação.
Nos recibos de fls 44 e 45, a profissional Lysa Karina Cardoso Sampaio, CPF
584.032.992-49, informa ter recebido R$ 10.000,00 de 02/01/2015 a 31/07/2015 e R$
10.000,00 de 01/08/2015 a 31/12/2015, entretanto, conforme documentos de fls. 10 a
22, a mesma profissional declara ter recebido R$ 11.500,00, como soma dos valores
recebidos de 02/01/2015 a 31/07/2015, e R$ 8.500,00, como soma dos valores
recebidos de 01/08/2015 a 31/12/2015.
Ademais, a declaração de fl. 10 e os recibos de fls. 11 a 22, apresentados pelo
contribuinte para comprovação de despesas médicas com a psicóloga, são documentos
genéricos, não especificam os dias do efetivo tratamento, informando apenas que o
impugnante esteve sob acompanhamento psicológico, em consulta domiciliar, para
tratamento de psicopatologia e que as sessões eram semanais, com duração em torno
de 01 (uma) hora, com frequência de 02 a 03 sessões de acordo com a necessidade, o
horário de atendimento a partir de 19h (a combinar com o cliente).
A comprovação da efetividade do alegado acompanhamento psicológico poderia se
fazer, por exemplo, mediante apresentação de requisição médica para o tratamento,
que atestasse sua necessidade, ou mediante a comprovação de sua psicopatologia ou,
ainda, mediante comprovação dos efetivos pagamentos.
A comprovação do efetivo pagamento do tratamento realizado com a profissional Lysa
Karina Cardoso Sampaio poderia se fazer, por exemplo, mediante apresentação dos
cheques ou ordens de pagamentos; se os pagamentos foram feitos em dinheiro,
poderiam ser comprovados através dos extratos bancários nos quais ficasse
demonstrada a necessária coincidência entre datas e valores constantes nos recibos.
Se as necessárias e indispensáveis provas tivessem sido apresentadas pelo impugnante,
seriam naturalmente conhecidas e avaliadas, nesta instância.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721486/2018-79

Todavia, no presente caso, não se preocupou o autuado em apresentar quaisquer
documentos/provas que comprovassem a efetividade do tratamento. (NEGRITEI E
SUBLINHEI).
Apenas a título de curiosidade, o impugnante e a profissional Lysa Karina Cardoso
Sampaio, CPF 584.032.992-49, são beneficiários de rendimentos tributáveis da mesma
fonte pagadora, no ano-calendário de 2015, conforme pesquisas no sistemas da RFB, e
em consulta no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde constata-se
que ambos trabalham no mesmo estabelecimento da Secretaria Executiva de Saúde
Pública do Estado do Pará, em Belém, a UDME P VARGAS.
O psicólogo não é proibido de atender amigos e parentes, entretanto, o Conselho
Regional de Psicologia assim entende: “A decisão pelo atendimento é do(a)
psicólogo(a), que considerará se o atendimento interferirá negativamente nos objetivos
do serviço prestado, uma vez que não há nada na regulamentação que proíba
especificamente o atendimento de familiares e/ou conhecidos(as).”
Portanto, face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a dedução indevida no
valor de R$ 20.000,00 a título de despesas médicas.
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721486/2018-79

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721486/2018-79

Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721486/2018-79

Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo a totalizar
o montante de R$ 20.000,00, em face da declaração atestando a efetividade da realização dos
trabalhos e recebimentos dos respectivos valores emitida pelo profissional Lysa Karina
Cardoso e que se encontra adunada autos (e-fls. 73).
Todavia, no presente caso, não se preocupou o autuado em apresentar quaisquer
documentos/provas que comprovassem a efetividade do tratamento. (NEGRITEI E
SUBLINHEI).
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada a sua efetividade.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721486/2018-79

Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital